Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703385-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, EVILIN MARIE GERALDO ROSSLER, VIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, ESPÓLIO DE MARCIA REGINA GERALDO ROSSLER AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER, representada por EVILIN MARIE GERALDO ROSSLER, VIVIEN MARIE GERALDO ROSSLER e EVILIN MARIE GERALDO ROSSLER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos do alvará judicial (Processo no 0716362-09.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas requerentes, ao fundamento de que auferem rendimentos superiores à média dos brasileiros (ID 79320614 do processo de origem). Requerem as agravantes que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que a requerente EVILIN trabalhava até o fim do ano de 2019, quando sua genitora faleceu, precisando abandonar a carreira de pedagoga para cuidar da irmã LIVIEN, de quem é curadora (ID 79200610 do processo de origem), pois ela apresenta afasia cerebral, sintomas de autismo e retardo mental, exigindo constantes cuidados. Explicam que, apesar de a agravante VIVIEN ser servidora pública e auferir renda, bem como a agravante LIVIEN auferir pensão no valor de R$6.698,42, as três irmãs moram juntas e os seus rendimentos totais não são suficientes para suportar as despesas mensais, tais como aluguel, taxa de condomínio e IPTU, cujo valor mensal total é de R$4.772,08, além de água, luz, supermercado, combustível, internet, telefone, farmácia, dentre outros. Em análise superficial dos elementos de prova colacionados ao presente instrumento, verifica-se que as agravantes, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, apresentaram notas fiscais referentes a compras realizadas em supermercado (IDs 22927075 a 22927085), comprovante de pagamento de cartão de crédito no valor de R$5.999,89 (ID 22927086), conta de água (ID 22927087), conta de energia elétrica (ID 22927089), conta de gás (ID 22927091), bem como notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes a compras em farmácia, papelaria e de vestuário (IDs 22927092, 22927093, 22927094, 22927096 e 22927097). Trouxeram, ainda, o contracheque da agravante VIVIEN, no valor de R$1.797,46 (ID 22927098). Do exame do processo de origem, verifica-se que as agravantes também apresentaram o contracheque referente à pensão auferida por LIVIEN (ID 79200614 do processo de origem) e a cópia da carteira de trabalho de EVILIN, na qual consta a data de saída do emprego em 16/12/2019 (ID 79200613 do processo de origem), Os referidos documentos, contudo, revelam-se insuficientes à demonstração da alegada hipossuficiência econômica, devendo ser apresentados outros elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica das partes postulantes, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 dias, promovam o recolhimento do preparo ou comprovem a necessidade da gratuidade pretendida. Neste último caso, necessária a apresentação de outros documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal (declaração de imposto de renda, extratos bancários completos dos três meses anteriores, entre outros). Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator